Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL GARANTIDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIANÇA. EMPRESA FIADORA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova. Nos casos em que se discute a má prestação de serviços, o fornecedor goza de melhores condições de produzir prova de modo a demonstrar que os serviços foram prestados a contento e adotados os procedimentos corretos, sobretudo quando a controvérsia envolve alegada inadimplência contratual por parte da fornecedora de serviços, restando evidente a hipossuficiência técnica da consumidora frente à empresa ré, que exsurge como a parte mais apta à produção das provas por possuir o controle da plataforma/página eletrônica em que efetuadas todas as tratativas entre as partes contratantes, dispondo de maior facilidade para colacionar eventuais documentos necessários e aptos à busca da verdade real pelo d. Juízo “a quo”.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.